Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728613-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE FUSCALDI CESILIO NETO D E S P A C H O Tendo em vista a declaração expressa do agravante de que não se opõe à devolução do veículo SR/ FACCHINI SRF 4CB, de placa SGQ8A42, faculto ao agravante justificar o interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 18 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator